Tribunal: STF
Processo: HC 264604
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 2.832.699/SC, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF.



    I. CASO EM EXAME



    1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ.



    1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.



    3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior.



    3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral.



    IV. DISPOSITIVO



    4.1. Agravo regimental a que se nega provimento (doc. 10, p. 1).



    Nesta impetração, alega-se, em síntese:



    Mais uma vez: NÃO FICOU demonstrado qualquer verbo para configurar a associação. Meras alegações sem comprovação não servem como prova.



    O policial Mateus Leal ouvido em juízo informou que não tinham informação sobre o tráfico, que nada teria se confirmado, foram para prender Gabriel que tinha mandato de prisão em aberto, nenhuma atividade típica foi verificada:



    “[...] Que foram acionados pela inteligência para verificar a situação do Gabriel, que até o momento não tinha confirmação do tráfico, foram lá”



    Assim, diante da argumentação acima exposta, a defesa prospera pelo conhecimento e provimento da presente ação constitucional (doc. 1, p. 32). 



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão da ordem, mesmo que de ofício para absolver os recorrentes do delito disposto no artigo 35 da Lei 11.343/06, vez que a associação foi baseada em meras ilações, ausentes de qualquer comprovação de vínculo associativo.



    Ademais, na eventualidade de não conhecimento do presente, requer-se seja concedida ordem de habeas corpus de ofício, com fulcro no art. 647-A do Código de Processo Penal, pois a situação a que atualmente estão submetidos os Recorrentes também configura manifesto constrangimento ilegal (doc. 1, p. 32).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas copus é inviável.



    Isso porque a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do AREsp 2.832.699/SC, expondo os seguintes fundamentos:



    2. Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.



    Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui repercussão geral, fixando a seguinte tese:



    Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010.)



    Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao STF, como exemplifica o julgado a seguir:



    [...]



    Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:



    [...]



    Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018).



    A decisão agravada, portanto, não merece reforma.



    3. Por fim, consoante consignado no julgado recorrido, é inviável a concessão de habeas corpus de ofício.



    Isso porque a Lei n. 14.836/2024, que acrescentou o art. 647-A do Código de Processo Penal, estabelece o seguinte:



    [...]



    Como se observa, a previsão em comento não suprimiu a necessidade de se respeitar a competência jurisdicional para a concessão da ordem.



    A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em julgados recentes, tem reafirmado a imprescindibilidade da correta identificação da autoridade coatora e, consequentemente, da competência originária do órgão ao qual caiba apreciar o pedido. No ponto:



    [...]



    Portanto, no caso em apreço, sob pena de subversão das competências delineadas pela Constituição para apreciação de habeas corpus conforme a autoridade coatora, é incabível a análise pretendida nesta instância, pois seria necessário apreciar, no âmbito de exame da viabilidade do recurso extraordinário, a conclusão alcançada por membros do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Denotando a inviabilidade da apreciação pretendida, veja-se como já se manifestou esta Corte Superior:



    [...]



    Vale registrar que a verificação da competência não se altera pelas disposições da nova lei, que estabelece, de modo expresso, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, sem, no entanto, modificar a lógica constitucional de distribuição de competências, atribuindo a diferentes órgãos judiciais a apreciação do pedido, conforme a autoridade coatora.



    4. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 10).



    Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre a questão suscitada pela defesa impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    No mais, as alegações do impetrante revelam o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e de promover o rejulgamento da ação penal, o que não se admite na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório — como, de fato, ocorreu.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono: HC 245.132 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19/9/2024; RHC 227.229 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31/5/2023; HC 229.587 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/8/2023; HC 176.827 AgR/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/6/2020; RHC 233.792 AgR/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/3/2024; e HC 225.831 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023.



    Para além disso, ressalto que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui-se em poder/dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que estabelecem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, à requerimentos da defesa.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator